Tribunal: STF
Processo: HC 226503
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.255.942/BA.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado, ante o crime do art. 121, § 2°, incs. I, II e IV (homicídio qualificado), do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento a recurso em sentido estrito. Recurso especial foi inadmitido.



    4. Contra essa decisão, foi protocolado agravo visando à subida do especial no STJ. O Relator não conheceu do agravo, assentando a extemporaneidade do recurso. A seguir, foi formalizado agravo regimental, sem êxito, ao que se seguiram os citados aclaratórios.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a tempestividade do agravo em recurso especial, asseverando que os prazos de todos os processos físicos foram suspensos, em razão da pandemia de Covid-19, por Portaria da Presidência do TJBA. Conforme aduzem, após a digitalização dos autos, a decisão de inadmissão do especial foi publicada em 28/10/2021, tendo sido protocolado o agravo em 03/11/2021, portanto, dentro do prazo legal. 



    6. Pretendem seja determinado o exame do agravo em recurso especial, afastando-se a conclusão no sentido da intempestividade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Esta Corte entende inadequado o habeas corpus voltado à rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais, a exemplo da tempestividade. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A decisão mediante a qual assentada a intempestividade do agravo em recurso especial, pelo STJ, não merece reparos. Vejamos:



    “Na espécie, o acórdão embargado enfrentou toda a controvérsia posta, com a clareza e fundamentação necessárias, consignando expressamente que "a parte recorrente foi intimada decisão recorrida em 29/7/2020, sendo que o agravo em recurso especial foi interposto somente em 3/11/2021, de forma extemporânea"; esclarecendo, ainda, que como a defesa não comprovou, no momento da interposição do recurso especial, a suspensão dos prazos processuais perante a Corte de origem, inviável superar o óbice da intempestividade. 



    Além disso, foram citados julgados recentes que confirmam a orientação jurisprudencial no sentido de que "não é possível, após a apresentação do recurso, a comprovação de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, posto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão (AgInt no REsp n. 1.888.066/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)"



    Do mesmo modo, foi explicitado que "o recurso especial é submetido a duplo juízo de admissibilidade, não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais. Logo, o reconhecimento da tempestividade pelo Tribunal de Justiça não vincula este Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial".



     Logo, nada há que ser aclarado, aprimorado ou complementado de modo a afastar, também, eventual possibilidade de se emprestarem efeitos modificativos ao julgado, tal como se objetiva na espécie.” (e-doc. 7, p. 2-3; grifos acrescidos)



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator